Tribunal: TJMT
Processo: 1002706-81.2023.8.11.0023
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002706-81.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (APELANTE), CONSTRUTORA JURUENA LTDA - CNPJ: 04.292.274/0001-52 (APELADO), VINICIUS NEGRAO LEMOS MELO - CPF: 002.555.341-08 (ADVOGADO), BRUNO CENCI SILVA - CPF: 060.933.831-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Direito Administrativo. Apelação Cível. Ação de Cobrança. Revelia do ente municipal. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, diante da revelia do ente municipal, julgou procedente a ação de cobrança, condenando o requerido ao pagamento de R$ 75.758,52, acrescidos de correção monetária e juros moratórios, nos termos da Súmula 43/STJ. A ação decorre de inadimplemento contratual referente a obras de adequação de estradas vicinais. Em primeiro grau, a sentença considerou a veracidade dos fatos alegados pela autora em razão da ausência de contestação, aplicando os efeitos da revelia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a aplicabilidade dos efeitos materiais da revelia na hipótese de direito indisponível; e (ii) o direito da autora ao reajuste anual sobre o valor devido, considerando a ausência de requerimento administrativo para tanto nas prorrogações contratuais.

III. Razões de decidir

3. A revelia, embora aplicável, não implica automaticamente na procedência dos pedidos, cabendo ao magistrado avaliar a prova constante nos autos, especialmente em hipóteses de direito indisponível.

4. Quanto ao reajuste anual, verificou-se a ausência de provas de que a autora/apelada tenha solicitado o reajustamento em oportunidade anterior à propositura da ação, evidenciando comportamento contraditório e configurando a preclusão lógica do pleito de reajuste, conforme os princípios do
venire contra factum proprium
e da
supressio
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para excluir do valor da condenação o reajuste anual pleiteado.

Tese de julgamento: “1. A revelia, ainda que decretada contra ente público, não resulta em automática procedência do pedido, devendo o magistrado analisar as provas constantes dos autos. 2. É inadmissível o reajuste de valor contratual não pleiteado administrativamente durante a execução do contrato, caracterizando preclusão lógica.”

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344 e 355, II; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1588993/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26/10/2020; TJ-SP, APL nº 0008224-49.2013.8.26.0008, Rel. Des. Mourão Neto, j. 21/03/2017; TJ-PR, REEX nº 0000436-44.2020.8.16.0128, Rel. Des. Leonel Cunha, j. 05/07/2021.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo, que nos autos da ação de cobrança nº 1002706-81.2023.8.11.0023, movida pela CONSTRUTORA JURUENA LTDA em face do apelante, decretou a revelia deste último, presumindo verdadeiros os fatos articulados pela autora/apelada, pelo que julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido/apelante ao pagamento de R$ 75.758,52, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo (STJ, Súmula 43), e juros de mora desde a citação, momento em que incide apenas a Taxa Selic. Ainda, condenou o requerido/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Alega o apelante que o efeito material da revelia, relativo à presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, não será aplicado na hipótese de o litígio versar sobre direitos indisponíveis, como no caso dos autos.

Aduz que a requerida/apelada não comprovou ter formulado pedido de reajuste, restando precluso seu direito de fazê-lo, notadamente porque houve a aceitação da contratada em prorrogar a vigência contratual mantendo os termos do ajuste, sem excepcionar eventual direito a reajuste já existente.

Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para afastar o efeito material da revelia, e reconhecer a inexistência do direito ao reajuste pleiteado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 242874160).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 249015178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que decretou a revelia do requerido/apelante, e julgou procedente a pretensão inicial, condenando o apelante ao pagamento de R$ 75.758,52, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo (STJ, Súmula 43), e juros de mora desde a citação, momento em que incide apenas a Taxa Selic.

Ressai do processo que a autora/apelada moveu a presente ação de cobrança em face do município apelante, visando à cobrança da quantia de R$ 75.758,52, ao argumento de que:

- firmou contrato com a requerida, tendo por objeto a realização de obras de adequação de estradas vicinais, e após a assinatura do contrato e emissão a Ordem de Serviço, foi pago apenas o valor de 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos reais);

- o valor foi pago com 01 (um) ano de atraso;

- solicitou o pagamento referente à correção monetária dos valores pagos em atraso, bem como o reajustamento inflacionário devido.

Ao apreciar o pedido inicial, o Juiz singular fundamentou a sentença nos seguintes termos:

“[...]

1. Verifica-se que o réu, devidamente citado, deixou de comparecer aos autos para exercer seu direito de defesa, consoante decurso de prazo nos autos.

Por esse motivo, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, DECRETO-LHE à revelia.

Assim, promovo o julgamento antecipado do feito, nos termos do art. 355, II, do Código de Processo Civil, uma vez que a parte ré é revel e são plenamente aplicáveis os efeitos materiais da revelia [presunção de veracidade das alegações fáticas formuladas pela parte autora] em virtude da espécie de pretensão veiculada e da existência de suporte documental probante mínimo, bem assim não houve requerimento de provas oportunamente pela parte requerida, na forma do art. 349 do Diploma Processual.

2. Sem preliminares, passo diretamente à análise do mérito.

3. Verifica-se que a parte requerida, embora devidamente citada, não apresentou contestação, motivo pelo qual foi decretada sua revelia, presumindo-se a veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 344 do CPC).

No entanto, é certo que a revelia “não importa em procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas” (AgInt no AREsp 1588993/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020).

A parte autora se desincumbiu de seu ônus probatório, pois juntou aos autos os respectivos comprovantes da relação contratual havida entre as partes, (id. 131054744), bem como a planilha de cálculo com os valores em atraso, além de notas fiscais (id. 131054751), sendo que, diante dos efeitos da revelia, não houve comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, especialmente no tocante ao an debeatur e ao quantum debeatur, sendo incontroverso o débito em questão.

Assim, de rigor a procedência do feito, por não se observar qualquer irregularidade no tocante aos documentos que instruíram a petição inicial, bem como porque era ônus da Ré demonstrar que os serviços não foram prestados.

[...]”.

Nas razões recursais, o apelante defende, em síntese, (i) a inaplicabilidade do efeito material da revelia, e (ii) a inexistência do direito ao reajuste pleiteado.

O recurso deve ser parcialmente provido.

Com efeito, embora seja indisponível o direito discutido na presente demanda, o Juízo singular fundamentou com acerto a presença de elementos aptos a comprovar o fato constitutivo do direito da autora/apelada, consistente nos comprovantes da relação contratual havida entre as partes, (id. 131054744), bem como das notas fiscais (id. 131054751) – documentos que não foram impugnados no recurso de apelação.

Assim, correto o ato sentencial ao reconhecer a procedência da cobrança dos valores devidos pelos serviços prestados em decorrência do contrato firmado entre as partes.

Contudo, a sentença comporta reparos no tocante ao direito da autora/apelada à incidência do reajuste anual sobre o valor do débito.

Isso porque, apesar de estar previsto na cláusula 3.2 do contrato firmado entre as partes, a autora/apelada não trouxe nenhum elemento apto a comprovar que, nas diversas prorrogações do prazo contratual, formulou pedido administrativo de reajuste dos preços previstos no contrato.

Deveras, o reajuste consiste em direito disponível, de modo que, se a contratada/apelada optou por aditivar o contrato, prorrogando o prazo, sem ressalvar o reajuste, conclui-se que preferiu seguir a execução contratual com os preços inicialmente previstos, restando precluso seu direito de pleitear o reajuste anual em momento posterior, em atenção à proibição ao
venire contra factum proprium
.

Nesse sentido:

“Civil e processual. Prestação de serviços de lavanderia. Ação de cobrança julgada procedente em parte. Pretensão à reforma integral manifestada pela demandada. Tese relativa à admissão de mensagens eletrônicas que não pode ser conhecida, porque os documentos não foram impugnados no momento processual oportuno. Incidência do artigo 473 do Código de Processo Civil de 1973.
Pretensão ao recebimento de diferenças relativas aos reajustes anuais previstos no contrato e que não foram aplicados durante a execução do contrato, entre abril de 2005 e maio de 2011. Impossibilidade. Aplicação do instituto da supressio, decorrente do princípio da boa fé objetiva. Vedação ao comportamento contraditório
. Incidência do artigo 422 do Código Civil. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 00082244920138260008 SP 0008224-49.2013.8.26.0008, Relator: Mourão Neto, Data de Julgamento: 21/03/2017, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2017)”
(Destaquei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATOS. EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE. VEDAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE REAJUSTE NO CONTRATO. TERMOS ADITIVOS DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL QUE NÃO PREVIRAM REAJUSTE E CONFIRMARAM EXPRESSAMENTE AS CLÁUSULAS DO CONTRATO. PRECLUSÃO LÓGICA DO PLEITO DE REAJUSTE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. a) Não há direito ao reajuste quando, no momento da contratação, ambas as partes anuíram ao preço global e unitário com vedação expressa ao reajuste e, na celebração dos aditivos de prorrogação da vigência contratual, nada estipularam acerca do preço, constando, inclusive, que permaneciam inalteradas as demais cláusulas contratuais. Precedentes desta Câmara.b) A Empresa-Apelada preferiu permanecer inerte, deixando de impugnar o edital e aceitando as condições estabelecidas pela Administração no ato convocatório e, consequentemente, concorrendo em igualdade de condições com as demais licitantes que também tinham ciência de que seus preços ofertados seriam irreajustáveis durante a execução contratual.c)
O reajuste consiste em direito disponível da empresa-Apelada, de modo que, se a empresa optou por aditivar o contrato, prorrogando o prazo, sem ressalvar o reajuste, e confirmando os termos do contrato inicial que vedava o reajuste, é porque preferiu seguir a execução contratual por motivos de sua própria conveniência.d) Caso os aditivos de prorrogação de prazo e acréscimos contratuais inicialmente não previstos no edital não lhe fossem convenientes, a Empresa-Apelada poderia ter requerido judicialmente a rescisão contratual por paralisações do contrato imputáveis à Administração, que lhe impediram de executar o contrato conforme cronograma inicial de 240 dias, como lhe autoriza o art. 78, Inciso XIV da Lei Federal nº 8.666/93.e) Ocorre que a Empresa-Apelada não procedeu nesse sentido. Pelo contrário, aceitou o aditivo, expressamente consignando a manutenção dos termos do contrato original

que, por sua vez, como já visto, vedava expressamente o reajuste na avença,

o que evidencia a preclusão lógica do pleito, em atenção à proibição ao “venire contra factum proprium”, que rege as relações contratuais
.f) Logo, o cenário contratual realmente evidencia a preclusão lógica ao reajuste ora pleiteado judicialmente, razão por que merece provimento o Apelo do MUNICÍPIO para afastar a condenação imposta pela sentença.2) APELO DA MUNICIPALIDADE A QUE SE DÁ PROVIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. (TJPR - 5ª C.Cível - 0000436-44.2020.8.16.0128 - Paranacity - Rel.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - J. 05.07.2021) (TJ-PR - REEX: 00004364420208160128 Paranacity 0000436-44.2020.8.16.0128 (Acórdão), Relator: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 05/07/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2021)”
(Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. REAJUSTE DE PREÇOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL E NO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
PRORROGAÇÃO DO PRAZO E ACRÉSCIMO DE VALORES POR TERMOS ADITIVOS, SEM PREVISÃO DE REAJUSTE. ANUÊNCIA DA CONTRATADA QUANTO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PREÇO NÃO REAJUSTÁVEL. DIREITO DISPONÍVEL. PRETENSÃO QUE CONFIGURA COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
. VEDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00112500720188160025 Araucária, Relator: Clayton de Albuquerque Maranhao, Data de Julgamento: 22/08/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/08/2023)”
(Destaquei)

Logo, merece ser acolhida a pretensão recursal, neste ponto, para reconhecer a inexistência do direito da autora/apelada à incidência do reajuste anual sobre o valor do débito, em razão da preclusão do direito de pretendê-lo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso
, reformando parcialmente a sentença recorrida, apenas para excluir do valor do débito o acréscimo decorrente do reajuste anual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024